Tribunal: STF
Processo: RHC 51477
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-18
Data de publicação: 1973-09-18

Ementa:
PRISÃO DOMICILIAR. CASO ESPECIAL.
DA-SE PROVIMENTO, EM PARTE, A RECURSO DE - HABEAS-CORPUS, PARA QUE
SEJA MANTIDA A PRISÃO DOMICILIAR DA RE, PRIMARIA, MÃE DE FAMILIA, JA
DUAS VEZES ABSOLVIDA PELO JÚRI, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTANCIAS
ESPECIAIS DO CASO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC
46.097, RHC 46.535.